Tribunal: TJPA
Processo: 0015530-67.2017.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10359 - Pensão
Data de julgamento: 2024-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0015530-67.2017.8.14.0039

APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: MARIA DE JESUS SOARES SANTOS, KEVYN LORRAN SANTOS FAVACHO, ROSINARA CAMPOS DE MACEDO

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. REMESSA NECESSÁRIA DESCABIDA, DADO QUE A MENSURAÇÃO DA PRETENSÃO ECONÔMICA SE ENCONTRA ALBERGADA PELA EXCEÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 496, § 3º, III, DO CPC. SUCUMBÊNCIA. PRETENSÃO NÃO RESISTIDA. DESCABIMENTO DA FIXAÇÃO DE VERBA HONORÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação interposto e lhe dar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário virtual da 1ª (Primeira) Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de vinte e dois a vinte e nove do mês de abril do ano de dois mil e vinte e quatro.

Turma julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Ezilda Pastana Mutran (Vogal).

Belém/PA, 29 de abril de 2024.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto pelo INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ visando à reforma da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Paragominas que, nos autos da AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE PENSÃO POR MORTE, proc. nº 0015530-67.2017.8.14.0039, ajuizada por K. L. S. F. representado por Maria de Jesus Soares Santos, julgou procedente o pedido.

Em suas razões (id. 6687413, págs. 4/7), relata o recorrente que o recorrido ajuizou a ação ao norte mencionada com vistas à percepção de pensão por morte de seu pai Amarildo Jorge Trindade Favacho, falecido em 24/1/2015.

Diz o apelante que o juízo de piso concedeu tutela provisória em favor do recorrido, havendo, na ocasião, determinado a concessão do benefício previdenciário.

Argumenta o recorrente que aquando da apresentação de contestação, limitou-se em afirmar que o recorrido sequer formulou pedido administrativo, não existindo, no caso, pretensão resistida.

Aduz que o juízo “a quo” proferiu sentença, julgando procedente o pedido, condenando-o a implementar o benefício de pensão por morte em favor do apelado, arbitrando, na oportunidade, o percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação a título de honorários advocatícios.

Defende o apelante que o apelado já fazia parte do rol de dependentes, de modo que, diante disso, não resistiu a pretensão autoral, aduzindo que o único impasse consistiu na necessidade de apresentação de documentos.

Ao final, requer o conhecimento do recurso e o seu total provimento, reformando-se a sentença recorrida com o afastamento da condenação em sucumbência.

Recurso tempestivo (id. 6687415, pág. 1).

Não foram apresentadas contrarrazões (id. 6687418, pág. 1).

Recurso recebido no efeito devolutivo (id. 14307377, pág. 1).

Instado a se manifestar, o Ministério Público com assento neste grau, em parecer constante do id. 14684137, págs. 1/5, pronunciou-se pelo provimento do recurso, afastando-se a condenação do apelante ao pagamento de honorários advocatícios.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso e passo a sua apreciação meritória.

Com a ação intentada, postulou L. S. F., representado por Maria de Jesus Soares Santos, compelir o Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará - Igeprev a conceder-lhe a pensão por morte em razão do óbito de seu ascendente.

Registro, de início, que não poderá o caso sob análise ser enquadrado em uma das hipóteses de remessa necessária. Isto porque o valor da pensão concedida em favor do apelado na época da concessão perfez a importância de R$3.315,21 (três mil, trezentos e quinze reais e vinte e um centavos), conforme contracheque inserido no id. 6687401, pág. 7.

Desse modo, considerando-se que nesses casos o valor da causa é calculado sobre 12 (doze) prestações vincendas, por força do artigo 292, § 2º, do CPC e que sendo a anualidade das parcelas correspondentes a R$ 39.782,52 (trinta e nove mil, setecentos e oitenta e dois reais e cinquenta e dois centavos), conclui-se que a hipótese se enquadra na dispensa prevista no artigo 496, § 3º, II, do CPC, por mensuração. Eis o teor dos artigos mencionados:

Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será:

(...)

§ 2º O valor das prestações vincendas será igual a uma prestação anual, se a obrigação for por tempo indeterminado ou por tempo superior a 1 (um) ano, e, se por tempo inferior, será igual à soma das prestações.

Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:

(...)

§ 3º Não se aplica o disposto neste artigo quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a:

(...)

II - 500 (quinhentos) salários-mínimos para os Estados, o Distrito Federal, as respectivas autarquias e fundações de direito público e os Municípios que constituam capitais dos Estados;

No mais, observa-se que, na hipótese dos autos, a controvérsia meritória repousa no fato de ser apurado o acerto ou não de arbitramento de verba honorária em sentença cuja pretensão postulada não foi resistida.

Pois bem.

Analisando o caderno digital, observa-se que a autarquia previdenciária, aquando da contestação, limitou-se a afirmar que o apelado não formulou pedido administrativo e que haveria tão somente a necessidade de apresentação da documentação comprobatória da qualidade de segurado (id. 66874000).

Assim, considerando o princípio da causalidade, bem como que o apelante não se opôs a pretensão da parte autora, não havendo, portanto, caráter litigioso na demanda, comporta provimento o recurso com vistas ao afastamento da condenação da autarquia previdenciária ao pagamento de honorários advocatícios.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para, reformando a sentença, excluir o recorrente do pagamento de honorários advocatícios.

É como o voto.

Belém, PA, 29 de abril de 2024.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 02/05/2024